Tribunal: TJES
Processo: 5000388-78.2021.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000388-78.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO BRAGA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000388-78.2021.8.08.0001

RECORRENTE: SANDRO BRAGA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATORA: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Diante dos comprovantes de ID 6719554, 6719556, 6719557 e seguintes, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

O presente caso versa (ID 5016495),
em síntese, a declaração de nulidade do contrato ou a sua conversão para a modalidade “Empréstimo Pessoal Consignado – Servidor Público”. Requer, também, a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais em dobro, na quantia total de R$ 24.977,14, da qual deverá ser abatido o valor efetivamente utilizado pelo autor, bem como que o contrato seja dado por quitado, declarando-se a inexistência de demais débitos, com a imediata liberação da margem consignável do autor junto à entidade consignante. Ainda, requer a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais na monta de dez mil reais.

Em contestação (ID 5016525) arguiu preliminarmente a incompetência do Juizado Especial, por necessidade de perícia, prejudicial de prescrição e decadência. No mérito requer a improcedência por reconhecer a validade do contrato, bem como a utilização do plástico para utilização do valor creditado na conta, motivo pelo qual é incabível a devolução.

Em sentença o magistrado entendeu pela improcedência do pleito autoral (ID 5016586):

Ante o exposto:

a)
ACOLHO
a prejudicial de mérito da decadência no que se refere ao pedido de anulação do contrato em questão;

b)
ACOLHO
a prejudicial de mérito da prescrição quanto ao pedido de repetição de indébito das parcelas pagas antes de 27/05/2016;

c)
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I e II, do CPC

Nas razões recursais, o autor (ID 5016588), renova as suas insurgências alegando desacerto da sentença e pleiteando a sua reforma por entender que houve falha na prestação de serviço, quanto ao tipo de empréstimo contratado, da configuração dos danos morais, bem como dos danos materiais demonstrados.

Pois bem. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No decorrer da instrução probatória, verifico a existência de contrato firmado entre a instituição financeira e o Recorrente, de ID 5016526 e 5016527, devidamente assinado. Constam, ainda, em diversas faturas, compras realizadas (ID 5016528).

À vista disso, entendo que a parte autora, ora Recorrente, possuía ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos, uma vez que é possível notar que houve efetiva utilização do cartão de crédito, já que os documentos juntados e mencionados, apontam a realização de compras, tendo a própria inicial reconhecido esse fato, afastando a existência de qualquer erro acerca da modalidade contratada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência e assinatura de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário de, mas também cópia de faturas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. 2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência. 3. Recurso provido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009959-42.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO,
Data: 16/Dec/2022
)

Sendo assim, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrida não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, vez que devidamente demonstrado pelo Recorrente a utilização do cartão de crédito.

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, já
que agiu em exercício regular de direito,
e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato se mostra válido.

Assim, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência do deferimento da justiça gratuita..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)